Tribunal: TJES
Processo: 0015769-75.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0015769-75.2018.8.08.0048

APTE :
ALAN DENIS DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

1.
Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em
22/12/2017
, a denúncia foi recebida em
31/07/2018
(fls.
30
) e a sentença condenatória proferida em
08/11/2022
(fls.
69/73
), publicada em
08/11/2022;

2.
No caso presente
a prescrição
deve
ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

3. Sendo
a pena cominada de 0
4
(
quatro)
meses de
detenção
, a prescrição
fixou-se
com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal.

4.

P
assados mais de 0
4
(
quatro
) anos,
03 (três) meses e 08 (oito) dias,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado

5
.

Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e,
de ofício, reconhecer a prescrição
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015769-75.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DENIS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0015769-75.2018.8.08.0048

APTE :
ALAN DENIS DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

1.
Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em
22/12/2017
, a denúncia foi recebida em
31/07/2018
(fls.
30
) e a sentença condenatória proferida em
08/11/2022
(fls.
69/73
), publicada em
08/11/2022;

2.
No caso presente
a prescrição
deve
ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

3. Sendo
a pena cominada de 0
4
(
quatro)
meses de
detenção
, a prescrição
fixou-se
com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal.

4.

P
assados mais de 0
4
(
quatro
) anos,
03 (três) meses e 08 (oito) dias,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado

5
.

Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e,
de ofício, reconhecer a prescrição
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 24/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0015769-75.2018.8.08.0048

APTE :
ALAN DENIS DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de ALAN DENIS DA SILVA diante dos inconformismos com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Nas razões recursais de fls. 79/84 verso, busca a defesa do recorrente a absolvição por ausência de provas e, de forma subsidiária, a reforma da sentença para fixar a pena mínima; desconsiderar a agravante genérica do art. 61, II, “f”, a atenuante da menoridade e, ainda decotar a condenação em danos morais, reconhecendo ao réu a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões lançadas às fls. 86/90, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso interposto, já que, inclusive o recorrente não foi condenado em danos morais.

Nos termos do
Par
e
cer
contido no evento de número
4902470
,
a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença
.

Primeiramente, entendo por considerar inadmissível o recurso em análise quanto ao afastamento do dano moral, já que o recorrente não foi condenado a este em sede de sentença.

Neste sentido, presentes os pressupostos processuais hábeis ao processamento da irresignação passo a análise, de ofício, quanto a prescrição que entendo presente no caso em análise.

Pois bem.

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 22/12/2017, a denúncia foi recebida em 31/07/2018 (fls. 30) e a sentença condenatória proferida em 08/11/2022 (fls. 69/73), publicada em 08/11/2022.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta a pena cominada de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal.

De tal sorte que, passados mais de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

Não sendo desnecessário assinalar que a verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. 1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4. A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto, sem maiores delongas, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALAN DENIS DA SILVA, na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

É como voto

03